Tribunal: TJBA
Processo: 8093077-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093077-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: ROSANE MIRANDA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
GLEIDSON DAS VIRGENS SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, condenando-a ao pagamento de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios, pela suspensão indevida de linha telefônica móvel ativa, apesar do pagamento das faturas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(i) saber se houve suspensão regular do serviço de telefonia, diante da alegação de inadimplemento da fatura de fevereiro de 2025;
(ii) verificar se restou caracterizada falha na prestação do serviço e consequente dano moral indenizável;
(iii) analisar se é cabível a aplicação de penalidade à apelante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pelo vício na prestação do serviço.
4. Restou comprovado nos autos, por meio de documentos não impugnados de forma eficaz, que a consumidora realizou o pagamento das faturas, inclusive daquela que teria motivado a suspensão.
5. Os relatórios da própria empresa demonstram a ausência de tráfego de chamadas a partir de abril de 2025, revelando interrupção do serviço, não justificada contratualmente.
6. Configurada a falha na prestação de serviço essencial, é devida a indenização por dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com precedentes em casos análogos.
8. Embora identificadas contradições documentais, não se constatou dolo suficiente a ensejar a condenação da parte ré por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A suspensão do serviço de telefonia móvel, sem comprovação de inadimplemento do consumidor, configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."

"O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto."

"A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa, o que não se verifica na simples apresentação de documentos contraditórios."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 22; CPC, arts. 80, I e II; 81, § 2º; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 0000364-43.2025.8.05.0078, Rel.ª Des.ª Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, 3ª Turma Recursal, j. 19.09.2025; TJRJ, Apelação nº 0003253-57.2022.8.19.0054, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, 16ª Câmara Cível, j. 25.04.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5014268-78.2022.8.13.0223, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8093077-35.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e como apelada
ROSANE MIRANDA CERQUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator